Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca de bens da parte devedora passíveis de constrição, mas a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas.
2. O acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não depende de ordem judicial, porquanto disponível a qualquer pessoa, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
3. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se constitui em via adequada para suprir a inércia da parte exequente quanto à adoção de diligência aptas a localizar bens da parte executada passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.